Tribunal: STF
Processo: HC 233880
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 802.449/PR.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O trânsito em julgado foi certificado em 08/09/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, para que se manifestasse sobre a apontada nulidade nas diligências de busca pessoal e domiciliar e, com isso, o paciente fosse absolvido ou, ao menos, tivesse a conduta desclassificada para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006). O Relator, contudo, indeferiu liminarmente a impetração, apontando a supressão de instância no que diz respeito à nulidade arguida e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório para se acolher a tese da desclassificação. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado, mantido, pela 5ª Turma, após a rejeição de embargos declaratórios. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar que possibilitaram a coleta das provas. Diz violados os arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244 do CPP. Afirma que não havia justa causa a fundamentar as diligências. Alega, como tese subsidiária, a viabilidade da desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas, por ter sido encontrada pequena quantidade de maconha (347g) e cocaína (1g), não fracionada para venda.  



    5. Pede, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição do paciente, na forma do art. 386, inc. II, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, nos moldes expostos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da matéria referente à nulidade, uma vez que não fora apreciada pelo Tribunal de Justiça, assim como a necessidade de revolvimento de fatos e provas, vedado em habeas corpus, para se acolher o pedido de desclassificação. A atuação originária do STF, nesse contexto, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Além disso, a condenação transitou em julgado em 08/09/2022, e esta impetração foi formalizada somente em 11/10/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator